Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-66.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão da ré de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Pretensão do autor de majorar o valor da indenização – Cabimento parcial do recurso da ré – Hipótese em que se configurou o reclamado dano moral - Verificado grave e injustificado descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, correto o reconhecimento da configuração

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão da ré de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Pretensão do autor de majorar o valor da indenização – Cabimento parcial do recurso da ré – Hipótese em que se configurou o reclamado dano moral - Verificado grave e injustificado descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, correto o reconhecimento da configuração de dano moral, sendo evidente que o ocorrido vai muito além de um mero dissabor, transtorno ou aborrecimento corriqueiro; não sendo admissível compreender que o intento e acompanhamento de uma demanda judicial, único instrumento capaz de compelir a ré a proceder à reparação, seja acontecimento normal, comum no cotidiano de qualquer indivíduo - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO apenas para diminuir o valor da indenização por dano moral, prejudicada a análise do recurso adesivo do autor nesta parte.

APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o máximo legal – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor fixado se mostra insuficiente, autorizando uma majoração para 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.